Tribunal: TJSP
Processo: 2262972-90.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Lesão Corporal
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001960
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2262972-90.2020.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que é paciente BRUNO
MARCOS SANTOS e Impetrante MARCIO CAMARGO DE BARROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte e na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262972-90.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 49.957
Habeas Corpus no 2262972-90.2020
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de ATIBAIA
3a Vara Criminal Proc. no 0008154-96.2019
Impetrante:
MÁRCIO CAMARGO DE BARROS
Paciente:
BRUNO MARCOS SANTOS
Em favor do paciente, o impetrante ajuizou o presente
habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o MM.
Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Atibaia.
Relata que o paciente foi devidamente processado e
terminou condenado por infração ao artigo 129, § 9o, do Código Penal, no cenário de
violência doméstica, à pena de 6 meses de detenção, em regime inicial semiaberto,
sendo-lhe vedado o direito de recorrer em liberdade. Alega que a autoridade coatora,
além de fixar a modalidade carcerária mais gravosa para o caso, deixou de considerar
o tempo de prisão provisória enfrentado pelo paciente, nos termos do art. 387, § 2o,
do CPP, circunstância que caracteriza constrangimento ilegal, pois poderia cumprir a
reprimenda na modalidade aberta. Requer, assim, a concessão liminar da ordem, a
fim de que seja aplicada a detração penal, com a consequente soltura do paciente.
Indeferida a liminar por este relator (fl. 21), prestou
informações o digno Juiz impetrado (fls. 24-25).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem (fls. 28-29).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262972-90.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Consoante se vê dos autos, foi proferida a r. sentença
em 19 de outubro de 2020. O paciente foi condenado às penas de 6 meses de
detenção, em regime semiaberto, por infração ao artigo 129, §9o, do Código Penal,
sem o direito de apelar em liberdade. O paciente interpôs recurso de apelação.
O digno impetrante, em apertada síntese, alega que em
razão da detração penal, é possível o abrandamento do regime fixado, ou a concessão
do direito de recorrer em liberdade.
Busca-se, contudo, a antecipação dos efeitos da
apelação, pretendendo-se discutir o acerto do julgado, através deste pedido de habeas-
corpus.
Em princípio, é de se ressaltar que aquele que foi preso
em flagrante, e nessa condição tendo respondido ao processo, não tem direito ao
apelo em liberdade, em face da sentença condenatória. A situação do paciente não foi
alterada para melhor com o julgamento em primeira instância, pois a decisão acolheu
a pretensão punitiva e, reconhecendo a gravidade do delito, entendeu pela
necessidade da manutenção da custódia provisória.
Conquanto se possa admitir que, havendo respondido
ao processo em liberdade, seja possível o apelo nessa situação, é óbvio que, não
tendo sido deferida liberdade provisória no curso do processo, não há ilegalidade
evidente na decisão que nega a possibilidade do apelo solta.
Em sede de habeas corpus, somente a ilegalidade
flagrante da decisão poderia levar ao reconhecimento do constrangimento ilegal,
fundado na negativa do apelo em liberdade. De resto, se o paciente permaneceu
preso, em decorrência de prisão cautelar e nessa condição permaneceu até a sentença,
não há porque se alterar a situação em face de decisão que o condenou.
Há farta jurisprudência com esse entendimento,
podendo-se mencionar, entre outras, do Supremo Tribunal Federal, RTJ 77/125,
88/69, RT 552/444; do Superior Tribunal de Justiça, RSTJ 64/75, RT 664/326,
711/384, do Tribunal de Justiça de São Paulo, JTJ 155/328, 168/341, RT 531/295,
665/284.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262972-90.2020.8.26.0000 -Voto no
4
No mesmo sentido, manifestou-se o Superior Tribunal
de Justiça:
“O direito de apelar em liberdade de sentença
condenatória, assegurado pelo Código de Processo Penal, artigo 594, não se aplica
ao réu já preso desde o início da instrução criminal, em razão de prisão em
flagrante ou de prisão preventiva.”. (STJ, RH no 1095 - RJ, j. em 10.4.91, 5a Turma,
Relator Ministro Edson Vidigal, DJU 20.5.91, pág. 6540).
Embora a Lei 11.719, de 20 de junho de 2008 haja
revogado o artigo 594 do Código de Processo Penal, isso implica, somente, que o réu
tendo respondido ao processo solto, não mais está obrigado a recolher-se à prisão
para apelar, devendo então, ser suficientemente fundamentada a decisão que
determinar, na sentença, a prisão processual.
Ademais, se antes da prolação da r. sentença, os
indícios decorrentes do cometimento do delito justificavam o indeferimento da
liberdade provisória, depois da instrução do feito, sob o crivo do contraditório,
acolhida a pretensão de punir porque se entendeu que o denunciado é o autor do
crime, bem como descumpriu medidas protetivas, isso é o bastante para justificativa
de que não faz jus ao apelo solto, posto persistirem os motivos anteriores para a
prisão processual.
Por outro lado, a determinação do regime inicial far-se-
á com a observação dos critérios previstos no artigo 59 (§ 3o, do artigo 33), o que
implica em avaliação da gravidade da conduta (circunstâncias do fato), motivos e
consequências do crime, além da mais intensa ou da menor culpabilidade (juízo de
censura) do ilícito típico realizado.
Com isso, o Juízo pode não aumentar a pena com base
na primeira etapa do cálculo, ao apreciar os critérios do artigo 59 e deixar o acento
mais grave da resposta penal na oportunidade da execução. Aqueles critérios podem
não justificar decisão mais severa quanto ao montante da pena fixada, porque o juiz
entendeu suficiente para a “justa reprovação e prevenção do crime” somente o maior
rigor na execução, o que lhe permite o artigo 33, § 3o, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262972-90.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Portanto, se a despeito da pena fixada, o digno
sentenciante entendeu de determinar regime inicial mais rigoroso, porque o delito é
grave, em princípio essa decisão está bem fundamentada e não se constitui em
constrangimento ilegal.
Por isso, não se pode deferir habeas-corpus para a
imediata modificação do regime prisional determinado. No exame da gravidade
concreta do fato delituoso, com análise da prova colhida no processo, será possível,
através do recurso de apelação, que já foi interposto, dispor acerca da justiça da
decisão. Por ora, não há constrangimento ilegal a ser sanado.
Com relação ao pedido de reconhecimento da detração,
o mesmo também não comporta acolhida, ao menos por ora. Ao se apreciar a
apelação interposta, então se decidirá a esse respeito, em face das circunstâncias do
processo.
Ante o exposto, conhece-se parcialmente da impetração
e, na parte conhecida, denega-se a ordem.
Figueiredo Gonçalves
relator